Tribunal: CARF
Processo: 10435.720661/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato somente puder ser comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado através da juntada de documentos.
DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 688 DO STF. RESP No 1.066.682 (RITO REPETITIVO).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de verba salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. REQUISITOS LEGAIS. RESSARCIMENTO. PARCELA ÚNICA. DISPÊNDIO. MUDANÇA. LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO. CUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da mudança do respectivo local de trabalho.
ABONO PECUNIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual não há previsão legal que o desvincule do salário.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo divergências entre as folhas de pagamento, as GFIPs, a RAIS e a contabilidade, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720661/2020-51
ACÓRDÃO
2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a
parte explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo,
quando o fato somente puder ser comprovado através de instrução
que demande conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não
puder ser provado através da juntada de documentos.
DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 688 DO STF.
RESP No 1.066.682 (RITO REPETITIVO).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado jurisprudência no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado (por não se tratar de verba
salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro
salário proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento
de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de
contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. REQUISITOS LEGAIS.
RESSARCIMENTO. PARCELA ÚNICA. DISPÊNDIO. MUDANÇA. LOCAL DE
TRABALHO
DO
EMPREGADO.
CUMPRIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL.
O valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição tão
somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a
ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em
decorrência da mudança do respectivo local de trabalho.
ABONO PECUNIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
2
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados
de forma habitual e que se constitui em percentual do salário, para o qual
não há previsão legal que o desvincule do salário.

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DIVERGÊNCIAS.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Havendo divergências entre as folhas de pagamento, as GFIPs, a RAIS
e a contabilidade, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.281, de 08 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10435.720660/2020-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
mantendo o auto de infração.
A exigência é referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa para
a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS e pelos segurados empregados e
contribuintes individuais incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
3
contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP, conforme RELATÓRIO FISCAL – FLS.
29 a 37.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE, conforme
acórdão no 04-53.805, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado interpôs Recurso
Voluntário, no qual sustentou, em síntese:
- a necessidade de realização de perícia, que culminou na violação do seu direito à
ampla defesa e do devido processo legal;
- não incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo;
- natureza indenizatória do abono pecuniário e da rubrica “férias rescisão”; e
- impossibilidade de se tributar o 13o salario sobre aviso prévio.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
4
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível
interpretá-lo no sentido de que trata-se de um direito do contribuinte, previsto
em lei, cabendo ao julgador tão somente determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte
a juntada das provas daquilo que alega, do que depreende-se que a diligência
presta-se tão somente ao provimento de esclarecimentos e não à
complementação do conjunto probatório.
Isto posto, nego o pedido de diligência.

Décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado
Sobre o aviso prévio indenizado, anoto a existência de tese firmada em sede de
recurso especial repetitivo:
Tese firmada (Tema 478): "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial."
Além disso, cabe destacar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
publicou o Despacho no 42/2021, cujo conteúdo aprovou os Pareceres
PGFN/CRJ/COJUD no15.147/2020 e 1.626/2021, os quais consolidaram o
entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado.
Contudo, é importante diferenciar, desse entendimento, o tratamento do
décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, como muito bem
fundamentou o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, no bojo do Acórdão 2402-
012.337, julgado em 07 de novembro de 2023, em Colegiado desta 2a Seção do
CARF. Confira-se:
Há, nesta lide, um contraponto específico que não se pode deixar passar
desapercebido: o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário. E, certamente,
esse será o ponto nodal de discussão neste Voto. Aliás, esse é o ponto de exceção
reiteradamente combatido pela Procuradoria da Fazenda Nacional (inclusive,
expressamente apontado como uma exceção em seus Pareceres e Despachos).
Apesar de “soar” que esse tema, também, estaria já abrangido pelo já citado Tema
Repetitivo 478, do Superior Tribunal de Justiça (por haver um raciocínio automático
de que o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário seria como um “anexo
e/ou uma decorrência” natural daquele), é fato que sua tecnicidade não denota tal
qualidade.
Para a Fazenda Nacional, a gratificação natalina, por ostentar caráter permanente,
integra o conceito de remuneração, sujeitando-se, consequentemente, à
contribuição previdenciária.
Além disso, para esse Órgão, a Lei 8.620/1993, em seu art. 7o, § 2o, haveria
autorizado, expressamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre o
valor bruto do 13o salário. Nesse contexto, a circunstância de o aviso prévio
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
5
indenizado refletir na composição da gratificação natalina seria irrelevante,
devendo a contribuição previdenciária incidir sobre o total da respectiva verba.
Assim, os valores relativos ao 13o proporcional ao aviso prévio indenizado por
possuem natureza remuneratória (salarial), sem o cunho de indenização, sujeitar-
se-iam à incidência da contribuição previdenciária.
Já para a posição contrária (isto é, contribuinte), a gratificação natalina projetada,
por se tratar de verba acessória decorrente do aviso prévio indenizado, merece
idêntico tratamento. Nesse racional, não incidindo a contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado, afastada estaria, por conseguinte, sua incidência
sobre a projeção do aviso prévio indenizado na percepção do 13o salário.
Em busca da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, este
Conselheiro levantou que a jurisprudência, relativa ao décimo terceiro proporcional
ao aviso prévio indenizado, é pacífica, na Primeira Turma, quanto à sua incidência
pela contribuição previdenciária patronal. Como precedentes, podemos citar: AgInt
nos EDcl no REsp 2028362/SP, de Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27.06.2023;
AgInt nos EDcl no REsp 1.693.428/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 11.5.2018; AgInt no REsp 1.661.525/CE, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.4.2018; REsp 1.719.970/AM, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.3.2018; AgInt no REsp 1.643.425/RS, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17.8.2017; AgInt nos EDcl no REsp
1.572.102/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; AgRg no
REsp 1.530.494/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.3.2016;
REsp 1.531.122/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
29.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp 1.489.671/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 13.11.2015; REsp 1.444.203/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 24.6.2014.
Dando mais um passo, verificou-se que, atualmente, sob o rito dos recursos
especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definirá
se "é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
empregado, a título de 13o salário proporcional, referente ao aviso prévio
indenizado". Foram selecionados quatro recursos como representativos da
controvérsia, cadastrada como Tema 1.170 (outubro de 2022). São esses os
Recursos Especiais 1.974.197, 2.000.020, 2.003.967 e 2.006.644.
Observem, então, nobres Conselheiros, que o tema demanda um olhar mais
aprofundado.
O que me parece, salvo melhor julgamento, é que, embora o Superior Tribunal de
Justiça tenha consolidado jurisprudência no sentido de que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado (por não
se tratar de verba salarial), relativamente à incidência da exação sobre o décimo
terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado, prevalece o entendimento
de que o décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de
contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária.
Buscou-se ainda mais: nos termos da Súmula n. 688 do STF, "é legítima a incidência
da contribuição previdenciária sobre o 13o salário".
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
6
Por ilação lógico-sistêmica, o Superior Tribunal de Justiça acompanhou esse
entendimento, conforme se infere do julgamento de recurso submetido à
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (STJ, REsp n. , Rel. Min. Luiz
Fux, j. 09.12.09).
E tal posicionamento/orientação possui sensatez em sua análise sistêmica.
Não há alteração da natureza jurídica da verba (13o salário), pelo simples fato de
essa encontrar-se no cômputo ou nas vestes do aviso prévio indenizado. Aliás, nas
decisões encontradas no Superior Tribunal de Justiça, o único a divergir foi o
ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que afirmou que todas as parcelas
decorrentes do aviso prévio indenizado devem ter o mesmo tratamento.
Nessa linha, e considerando que este Conselheiro tenta sempre observar a linha de
precedentes e orientações jurisprudências dos Órgãos Superiores do Poder
Judiciário, a fim de outorgar o mínimo de segurança jurídica ao processo
administrativo tributário (principalmente, para evitar a cobrança de créditos
tributários fadados ao cancelamento na esfera judicial, que só prejudicam a União
Federal e/ou o Contribuinte em termos de pagamento de verbas sucumbenciais),
há de se cancelar parcialmente o crédito tributário em comento, com manutenção
específica aos valores relativos ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
indenizado.
Ante o exposto, nada a prover quanto ao décimo terceiro salário proporcional ao
aviso prévio indenizado.

Ajuda de custo
Relativamente à ajuda de custo, o lançamento fiscal foi mantido, no julgado
recorrido, sob a seguinte fundamentação:
1.3 – Quanto a rubrica ajuda de custo só não incide a contribuição previdenciária se
o pagamento decorrer em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT e não
há provas nos autos disso, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os
artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta
o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de
2005, art. 113):
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
7
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
Observo que o valor da ajuda de custo deixa de integrar o salário-de-contribuição
tão somente quando seu pagamento se der em parcela única e corresponder a
ressarcimento dos dispêndios que o segurado empregado teve em decorrência da
mudança do respectivo local de trabalho. Nesse sentido, trago o art. 28, § 9o,
alínea “g”, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28 [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
Analisando o caso concreto, verifico que a Recorrente não logrou comprovar o
cumprimento dos requisitos legais exigidos para o gozo do benefício fiscal por ela
pretendido.
Como se vê, restou caracterizada a natureza remuneratória dos pagamentos
efetuados sob a denominação “ajuda de custo”, razão por que impõe-se a
integração das reportadas parcelas aos respectivos salários-de-contribuição dos
empregados delas beneficiados.
Nada a prover.

Abono pecuniário
O lançamento referente aos valores referente a abono pecuniário foi mantido, no
julgado recorrido, pelas seguintes razões:
1.5 – Quanto ao Abono pecuniário, o impugnante deve comprovar de que se trata
de verba indenizatório e de que foi paga em conformidade com a legislação
previdenciária prevista no artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in
verbis:
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente
competência por competência confrontar com o ANEXO de fls, comprovar de que
se tratam de abono pecuniário, comprovados, por meio de documentos idôneos,
pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
8
sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica,
sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de
2005, art. 113):
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação
Considerando que não foram carreadas provas no recurso voluntário relacionadas
a esta rubrica, adoto como razões de decidir os fundamentos do julgado recorrido
(art. 114, § 12, I, do RICARF). Nada a prover.

Férias rescisão
Inexiste lide quanto à matéria, porquanto, conforme observou o acórdão
recorrido, “em relação a rubrica Férias Rescisão fica prejudicada a alegação, pois
o lançamento não consta tal rubrica, conforme o quadro de fls. 280, combinado
com o RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A”

Alegações de equívocos na apuração das diferenças submetidas à tributação
O sujeito passivo reafirma argumentos trazidos em sua impugnação, relacionados
a equívocos cometidos pela autoridade fiscal na apuração das diferenças,
submetidas à tributação.
Em primeiro lugar, observo que o trabalho fiscal foi realizado com base na
escrituração contábil elaborada pelo próprio contribuinte e apresentada no curso
do procedimento fiscal.
Lembre-se que a escrituração deve ser feita em correspondência com a
documentação respectiva (art. 1179 do Código Civil), a qual se presume.
Sendo inegável que a escrituração foi feita pela própria parte, já que esse é um
dever que a lei lhe impõe, e sendo igualmente inegável que a recorrente deve ter
a documentação hábil e idônea de todos os lançamentos contábeis, conclui-se
que ela deveria comprovar a veracidade de suas alegações.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
9
Na medida em que a sua contabilidade registrava valores de remunerações
maiores do que aqueles oferecidos à tributação e informados em GFIP, a
recorrente deveria ter comprovado o desacerto do trabalho da fiscalização.
Não tendo produzido essa prova, não deve ser acolhido o apelo, cabendo-se
acrescentar, com base no permissivo constante do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
seguinte fundamentação da DRJ como razões de decidir:
1 – Lembra-se que os lançamentos são referentes as obrigações tributárias das
relações jurídicas previdenciárias.
1.1 - Assim, normas de outras relações jurídicas são agregadas quando não
conflitam com as normas das legislações previdenciárias, logo, os salários-de-
contribuição devem atender o artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in
verbis: (...)
1.2 - Autoridade Lançadora efetuou o procedimento fiscal de forma detalhada,
como se afere do RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18 e combinado com os anexos
abaixo:
Anexo 2 - reenquadramento de algumas rubricas apresentadas pelo contribuinte –
FLS. 262
Anexo 3 – GFIP FLS. 263
Anexo 4 - FOLHA X GFIP FLS. 264
Anexo 5- DESCONTODO SEGURADO – FOLHA X GFIP –FLS. 264 A 283
Anexo 6 – SERVIÇOS PRESTADOS PJ FLS 319
Anexo 7 – SERVIÇOS PRESTADOS PF 320
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 80 A 89 - DECISÃO JUDICIAL
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FLS. 175 A 189; 192 A 207; 210 A 254 -
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO RECIBOS DE PAGAMENTOS A AUTÔNOMO
Modelo Analítico Dinâmico dos Itens de Folha de Pagamento Relação de rubricas e
enquadramentos - FLS. 262
Modelo Analítico Dinâmico das informações gerais da GFIP – FLS. 263
BC a Lançar de Segurados Empregados/Avulsos – FLS. 264 A 283
Contribuição dos Segurados - Valor a Lançar- FLS. 284 A 318
Contribuição dos Segurados - Valor a Lançar- FLS. 302 A 336
Depreendem-se do RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18 de que a Autoridade
Lançadora reenquadrou os salários-de-contribuição não considerados pelo
contribuinte, segundo o Anexo 2 - reenquadramento de algumas rubricas
apresentadas pelo contribuinte – FLS. 262.
1.3 – Quanto a rubrica ajuda de custo só não incide a contribuição previdenciária se
o pagamento decorrer em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT e não
há provas nos autos disso, pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
10
artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta
o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
1.4 – Em relação Férias2, em regra, essas rubricas são lançadas nas folhas de
pagamento e que estas são integradas ao programa GFIP/SEFIP conforme o
período, se esse e fracionado entre dois meses, os lançamentos são efetuados
como adiantamentos e descontados no período de gozo, como se afere do
MANUAL DA GFIP/SEFIP, in verbis:
4.2 - REMUNERAÇÃO (SEM A PARCELA DO 13o SALÁRIO)
Informar o valor integral da remuneração paga, devida ou creditada a cada
trabalhador, excluindo a parcela do 13o salário, de acordo com as categorias e
situações abaixo:
a) Categorias 01, 03, 04, 06, 07, 12, 19, 20 e 21: valor da remuneração mensal,
férias e um terço constitucional, quando for o caso;
b) Categoria 02: valor da remuneração, acrescido das férias proporcionais e
respectivo um terço constitucional mensais;
Portanto, quando o empregado entra em férias os lançamentos são realizados de
forma fracionados e o programa GFIP/SEFIP efetua os cálculos das contribuições
previdenciárias.
Como a Autoridade Lançadora conciliou os valores das folhas de pagamentos com
as GFIP e constatou que o contribuinte deixou de incluir o adicional de férias mês
seguinte, média de horas extras, médias férias do mês seguinte nas GFIP, conforme
o quadro de fls. 262, combinado com o RELATÓRIO FISCAL – FLS. 10 A 18
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do impugnante.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720661/2020-51
11
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo
qual não vinculam a decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim,
considerando que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode
usufruir dos efeitos dessas decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não
"erga omnes".

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 432
DF CARF MF
Original